Tribunal: TJBA
Processo: 0004034-15.2005.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004034-15.2005.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Time Industria e Comercio de Bebidas Ltda e outros (2) Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. PREQUESTIONAMENTO REALIZADO. EMBARGOS REJEITADOS. I - O Embargante relata omissão e contradição no julgado acerca do procedimento de extinção do feito por abandono, sustentando a invalidade da intimação eletrônica como ato pessoal e a necessidade de aplicação prévia do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. II – O acórdão embargado analisou expressamente a matéria, concluindo pela validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico, conforme a Lei nº 11.419/2006, e pela correta aplicação do artigo 485, III, do CPC, com elaborada distinção entre o abandono da causa e a suspensão processual prevista na legislação especial pela não localização do devedor e/ou bens penhoráveis. Omissão inexistente. III - A única contradição solvível pela via horizontal é aquela que opõe fundamentos e parte dispositiva de um mesmo julgado o que não ocorre nos autos. No caso concreto, o Embargante aponta conflito entre o juízo de valor decisório e o seu próprio entendimento acerca da matéria, hipótese desvinculada da vocação integrativa dos declaratórios e afeita ao controle recursal vertical. Omissão e contradição inexistentes. Prequestionamento realizado. Dispositivos constitucionais e infraconstitucionais deliberados e preservados. Embargos Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo Interno na Apelação Cível nº 0004034-15.2005.8.05.0103. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE RELATOR – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA